Tribunal: TJES
Processo: 5000136-83.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-83.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEREZINHA DE FATIMA RAMOS CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000136-83.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: TEREZINHA DE FATIMA RAMOS CUNHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidora pública, contratada em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo para a função de cuidadora, busca o reconhecimento da nulidade de seu contrato e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações em violação à regra do concurso público, e condenou o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, no qual sustenta a regularidade e a excepcionalidade da contratação, afirmando que não houve sucessivas renovações a ponto de descaracterizar a temporalidade do vínculo, o que afastaria a nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é exceção à regra constitucional do concurso público (art. 37, IX, da CF). No caso concreto, o juízo de origem, ao analisar o vínculo laboral, corretamente identificou que as sucessivas e ininterruptas prorrogações do contrato para o exercício de atividade de natureza permanente (cuidador) descaracterizam a natureza temporária e excepcional da contratação. Tal prática configura burla à exigência constitucional do concurso público, tornando nulo o contrato administrativo.

5. Reconhecida a nulidade do contrato, aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR - Tema 191), que assegura ao trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, como forma de indenização mínima. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)